Tribunal: TRF3
Processo: 5021899-80.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
133/366)

5021899-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. As prestações vincendas que o agravante pretende sejam incluídas na execução são oriundas da mesma relação obrigacional. Ademais, as cotas condominiais devidas caracterizam-se como prestações de trato sucessivo, de maneira que o título extrajudicial executado não perde seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade caso o executado permaneça inadimplente em relação às prestações vincendas. Precedentes.

2. A aplicação subsidiária dos dispositivos legais pertinentes ao processo de conhecimento ao processo de execução consta expressamente da letra do artigo 771 do Código de Processo Civil, sendo aplicável ao caso, portanto, a norma do artigo 323 do diploma processual vigente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021899-8

Inteiro teor:
133/366)

5021899-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. As prestações vincendas que o agravante pretende sejam incluídas na execução são oriundas da mesma relação obrigacional. Ademais, as cotas condominiais devidas caracterizam-se como prestações de trato sucessivo, de maneira que o título extrajudicial executado não perde seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade caso o executado permaneça inadimplente em relação às prestações vincendas. Precedentes.

2. A aplicação subsidiária dos dispositivos legais pertinentes ao processo de conhecimento ao processo de execução consta expressamente da letra do artigo 771 do Código de Processo Civil, sendo aplicável ao caso, portanto, a norma do artigo 323 do diploma processual vigente.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021899-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO DIONISIO BERNARTT - PR11363

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021899-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO DIONISIO BERNARTT - PR11363

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Condomínio Residencial Bela Vista contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão das prestações vincendas no cômputo da dívida e determinou o prosseguimento da execução apenas com as prestações vencidas indicadas no memorial de cálculo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso da lide, independentemente da fase processual para o cômputo global da dívida.

Deferido o efeito suspensivo (ID 90250018).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 90348351).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021899-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO DIONISIO BERNARTT - PR11363

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão das prestações vincendas no cômputo da dívida e determinou o prosseguimento da execução apenas com as prestações vencidas indicadas no memorial de cálculo.

As prestações vincendas que o agravante pretende sejam incluídas na execução são oriundas da mesma relação obrigacional. Ademais, as cotas condominiais devidas caracterizam-se como prestações de trato sucessivo, de maneira que o título extrajudicial executado não perde seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade caso o executado permaneça inadimplente em relação às prestações vincendas. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.

3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie.

4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Além disso, a aplicação subsidiária dos dispositivos legais pertinentes ao processo de conhecimento ao processo de execução consta expressamente da letra do artigo 771 do Código de Processo Civil, sendo aplicável ao caso, portanto, a norma do artigo 323 do diploma processual vigente.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a inclusão das parcelas vincendas, oriundas da mesma relação obrigacional, na execução de origem.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO: POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. As prestações vincendas que o agravante pretende sejam incluídas na execução são oriundas da mesma relação obrigacional. Ademais, as cotas condominiais devidas caracterizam-se como prestações de trato sucessivo, de maneira que o título extrajudicial executado não perde seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade caso o executado permaneça inadimplente em relação às prestações vincendas. Precedentes.

2. A aplicação subsidiária dos dispositivos legais pertinentes ao processo de conhecimento ao processo de execução consta expressamente da letra do artigo 771 do Código de Processo Civil, sendo aplicável ao caso, portanto, a norma do artigo 323 do diploma processual vigente.

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a inclusão das parcelas vincendas, oriundas da mesma relação obrigacional, na execução de origem

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.